Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-30
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-07-05
Data de publicação: 2001-07-05

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 30/98
INDICIADOS: Joaquim Salles Leite
Joaquim Salles Leite Filho
Sylla Franco
Antonio Domiciano de Souza
Luiz Guilherme Ponce de Leão Cavadas
RELATOR: Diretor Marcelo F. Trindade
Ementa: Operações favorecidas (mútuos e vendas) com controlador indireto e sociedades sob controle
comum. Abuso do poder de controle e conduta indevida dos administradores. Infração grave.
RELATÓRIO
1. Trata-se de Inquérito instaurado para " apurar a responsabilidade dos Srs. Joaquim Salles
Leite e Joaquim Salles Leite Filho, na qualidade de administradores da SIBRA –
Eletrosiderúrgica Brasileira S.A., pela eventual prática de irregularidades em transações
com partes relacionadas", conforme a decisão do Colegiado de fls. 04/07, que acolheu a
proposta de fls. 08/10.
2. O Relatório da Comissão de Inquérito está a fls. 807/829, e concluiu pelas seguintes
imputações:
"a) Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho são responsáveis diretos, na
qualidade são responsáveis diretos, na qualidade de acionistas controladores da Sibra,
pelo exercício abusivo de poder ao utilizarem recursos da companhia para realizar
operações de empréstimo em benefício da CPFL, e ao efetuar operações de venda para a
Dimetal em condições de favorecimento, colocando aquela empresa em situação de
desequilíbrio, em infração ao disposto no artigo 117, § 1°, alíena 'f', da Lei n° 6.404/76, o
que, de acordo com o art. 1° da Instrução CVM n° 131/90, caracteriza-se como infração
grave para fins do contido no § 3° do art. 11 da Lei 6.385/76;
b) Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho são, ainda, responsáveis diretos, na
qualidade de administradores, por exercerem, respectivamente, os cargos de Presidente
do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente da Sibra, pela concessão de
empréstimos para a CPFL, sem autorização do Conselho de Administração da companhia,
e por não terem zelado para que as operações realizadas entre a Sibra e as suas
controladoras observassem condições comutativas, em infração ao disposto nos artigos
154, § 2°, alíena 'b', e 245, caput, todos da Lei n° 6.404/76, o que, de acordo com o art.
1° da Instrução CVM n° 131/90, caracteriza-se como infração grave para fins do disposto
no § 3° do art. 11 da Lei 6.385/76;
c) Sylla Franco, Antonio Domiciniano de Souza e Luiz Guilherme Ponce de Leão Cavadas
são co-responsáveis pela concessão de empréstimos para a CPFL sem autorização do
Conselho de Administração da Sibra, e por não terem zelado para que as operações
realizadas entre essa empresa e sua controladora observassem condições comutativas,
em infração ao disposto nos artigos 154, § 2°, alínea 'b', e 245, caput, ambos da Lei n°
6.404/76, o que, de acordo com o art. 1° da Instrução CVM n° 131/90, caracteriza-se
como infração grave para fins do disposto no § 3° do art. 11 da Lei 6.385/76" (fls.
818/819)
3. Esclareça-se, para a perfeita compreensão das conclusões do Relatório, que a CPFL
(Companhia Paulista de Ferro-Ligas), sociedade controlada indiretamente por Joaquim
Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho, era, à época dos eventos narrados, a
controladora indireta da SIBRA, através da Ferro Ligas do Norte S.A.; já a Dimetal
1/7

Distribuidora de Produtos Metalúrgicos Ltda. era controlada indiretamente pelos mesmos
Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho.
4. O Colegiado aprovou inteiramente a proposta constante do Relatório da Comissão de
Inquérito, em decisão de 21 de junho de 2000 (fls. 832), razão pela qual foram notificados
a apresentar defesa não só os Srs. Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho,
inicialmente arrolados, como os Srs. Sylla Franco, Antonio Domiciano de Souza e Luiz
Guilherme Ponce de Leão Cavadas, na qualidade de administradores da SIBRA, tendo
todos apresentado defesa.
5. As defesas contêm matéria comum, e foram elaboradas sob a mesma forma, sendo
possível resumi-las da seguinte maneira:
Defesas comuns a todos os indiciados:
a. "preclusão" da pretensão punitiva, pois o inquérito administrativo não foi concluído no
prazo de 90 (noventa) dias previsto na Resolução CMN n° 454/77;
b. prescrição, à luz do disposto na Lei 9.873/99, dado que os fatos se passaram em 1992 e
1993, e os indiciados foram notificados mais de dois anos após 1° de julho de 1998;
c. dificuldade de obtenção de documentos, dado o transcurso do tempo, razão pela qual as
defesas foram baseadas apenas em documentos públicos;
d. existência de deliberações do Conselho de Administração da SIBRA autorizando a
realização dos empréstimos à CPFL, e ratificando-os;
e. existência de balanços da SIBRA, aprovados por assembléias gerais, juntamente com as
contas dos administradores, retratando a existência dos créditos contra a CPFL;
consequentemente,
f. não violação do art. 154, § 2°, (b), da Lei 6.404/76 , dado que os contratos de mútuo foram
autorizados pelo Conselho de Administração, e contaram com o consentimento da
assembléia geral;
g. não violação do art. 245 da Lei 6.404/76, dado que os mútuos com a CPFL teriam
guardado condições comutativas, e teriam sido realizados para permitir "a sobrevivência
do Grupo", o que se revelou acertado, já que as companhias foram posteriormente
alienadas a outras de grande porte (CVRD e Usiminas);
sendo certo que além disto,
h. está prescrita a ação de indenização contra os administradores , na forma do art. 287 da
Lei 6.4040/76; e,
i. os indiciados desconhecem um suposto contrato de mútuo que teria sido celebrado em
21.06.1995.
Defesa exclusiva dos indiciados Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho :
j. não violação do art. 117, § 1°, (f), da Lei 6.404/76 , porque as vendas em condições
diferenciadas à Dimetal justificavam-se: (i) pela diversidade de qualidade da liga de
manganês vendida; e (ii) pelo fato de tratar-se de excedente de produção, sendo a
alternativa de mercado a exportação, a preços internacionais, mais baixos que aqueles
pagos pela Dimetal.
a. É o Relatório.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO N° 30/98
VOTO
b. Analisando de início as matérias preliminares, entendo que não assiste razão às defesas
2/7

quanto às alegações de "preclusão", prescrição e dificuldade de obtenção de documentos.
c. Quanto à preclusão, é entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça que "O
excesso de prazo verificado na conclusão do processo administrativo não constitui
irregularidade capaz de prejudicar a decisão" (MS 7.081-DF, Terceira Seção, Rel. Min.
Felix Fischer; DJ de 04/-6/2001, p. 58; no mesmo sentido: ROMS 8.005-SC, DJ
02.05.2000, p. 150; ROMS 6.757-PR, DJ 12.04.1999, p. 195; ROMS 10.464-MT, DJ
18.10.1999, p. 248; ROMS 7.791-MG, DJ 01.09.1997, p. 40.889).
d. Desse modo, como o prazo para a conclusão do inquérito não é preclusivo, e foi inclusive
prorrogado, no caso específico, por deliberação do Colegiado (fls. 716 e 781), voto pela
rejeição dessa preliminar.
e. Quanto à prescrição, também me parece não ocorrer, dado que o art. 4° da Lei 9.873/99 é
expresso ao afirmar:
"Art. 4o Ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no art. 2 o, para as
infrações ocorridas há mais de três anos, contados do dia 1o de julho de 1998, a
prescrição operará em dois anos, a partir dessa data." (grifou-se)
f. Como se vê, a regra relativa à prescrição de infrações cometidas antes de três anos da
promulgação da primeira medida provisória que deu origem à lei (1° de julho de 1998) é
expressa ao: (i) criar um prazo de prescrição especial para tais infrações, que na prática é
de dois anos a partir de 1° de julho de 1998; e (ii) ressalvar "as hipóteses de interrupção
previstas no art. 2°", dentre as quais consta, no inciso II, a prática pela administração de
"qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato".
g. No caso, os atos impugnados foram praticados a partir de 1992, mas a partir de 1° de
julho de 1998 foram praticados diversos atos de apuração dos fatos, notadamente (i) a
oitiva de Joaquim Salles Leite, Joaquim Salles Leite Filho e Sylla Franco (fls. 512/517), em
09.12.1998; (ii) a solicitação de informações à SIBRA (fls. 710), em 25.01.1999; (iii) a
elaboração do Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 807/829), em 14.05.1999; e (iv) a
aprovação de tal Relatório pelo Colegiado, com determinação de intimação das partes (fls.
832), em 21.06.2000.
h. Assim, antes da intimação dos indiciados, foram inequivoca e ostensivamente mente
praticados atos que importaram na apuração dos fatos, de maneira que ficou interrompida
a fluência do prazo prescricional remanescente de dois anos, em todos aqueles
momentos, o que tornou a acontecer com as intimações, em julho de 2000. Diante disto,
voto no sentido de rejeitar a arguição de prescrição.
i. Já quanto à alegada dificuldade de obtenção de documentos, parece-me que as defesas
estão instruídas com todos os elementos necessários ao seu exame, daí porque julgo
desnecessária a produção de qualquer outra prova para o julgamento da matéria de
fundo.
j. Quanto ao mérito, é preciso analisar individualmente as condutas imputadas aos
indiciados, e confrontá-las com as regras legais ditas violadas.
Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho
k. Aos indiciados Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho são imputadas duas
condutas ilegais: (i) "na qualidade de acionistas controladores da SIBRA, pelo exercício
abusivo de poder ao utilizarem recursos da companhia para realizar operações de
empréstimo em benefício da CPFL, e ao efetuar operações de venda para a Dimetal em
condições de favorecimento..., em infração ao disposto no artigo 117, § 1°, alínea 'f', da
Lei 6.404/76" (cf. fls. 818/819); e (ii) "na qualidade de administradores ... pela concessão
de empréstimos para a CPFL, sem autorização do Conselho de Administração da
companhia, e por não terem zelado para que as operações realizadas entre a Sibra e as
suas controladoras observassem condições comutativas, em infração ao disposto nos
artigos 154, § 2°, alínea 'b' e 245, caput, todos da Lei 6.404/76" (fls. 819).
3/7

l. No que se refere às imputações feitas aos dois indiciados na qualidade de controladores
(indiretos) da SIBRA, creio ser de reconhecer-se sua culpabilidade em ambos os casos,
isto é, tanto pela concessão dos empréstimos à CPFL quanto pelas vendas à Dimetal.
m. Quanto à CPFL, as defesas alegam que a companhia (SIBRA) foi utilizada como uma
parte do grupo econômico dos controladores, visando a permitir que a CPFL, que passava
por dificuldades financeiras, fosse salva.
n. De início, considerando que no caso não havia grupo de sociedades formalmente
instituído, o argumento não se coaduna com o sistema adotado pela Lei 6.404/76,
segundo a qual, na forma dos arts. 265 e seguintes, é necessária a existência de
"convenção" para a constituição do referido grupo.
o. A doutrina não discrepa quanto ao tema, valendo citar Fábio Konder Comparato:
"Os grupos de sociedades só se constituem, regularmente, mediante convenção, pela qual
a sociedade controladora e suas controladas 'se obriguem a combinar recursos ou
esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns' (art. 265)".
p. E conclui o mestre: "Ao contrário, deixando de existir uma convenção grupal, a
subordinação de uma sociedade ao interesse de outra é ilegal e abusiva".
q. Caso a CPFL fosse uma controlada da SIBRA, o argumento da defesa poderia
eventualmente ser admitido, porque de alguma forma os acionistas minoritários da SIBRA
seriam igualmente titulares de interesses na companhia controlada.
r. Mas aqui, tratando-se de empréstimo à controladora, era preciso que ele fosse realizado
em condições comutativas. Tais condições, entretanto, não estiveram presentes no
negócio.
s. Com efeito, embora contratado inicialmente em condições de mercado (cf. fls. 45/47),
por deliberação posterior do Conselho de Administração da SIBRA (cf. fls. 434) o
empréstimo passou a ser atualizado com uma taxa subsidiada, equivalente à
variação da Ufir acrescida de 1% ao mês.
t. Além disto, e principalmente, a possibilidade de recebimento dos créditos era
mínima, em razão das dificuldades financeiras do devedor, e ainda assim
continuaram eles a ser concedidos — inclusive com subscrição de debêntures de
emissão da CPFL, o que não foi objeto da acusação.
u. A situação financeira da CPFL era de pleno conhecimento dos administradores comuns, e
indicava que os créditos seriam irrecuperáveis. Aliás, ao final tais créditos foram
capitalizados na CPFL, transformando a SIBRA em controladora daquela companhia.
v. Em seu depoimento o indiciado Joaquim Salles Leite Filho afirma claramente que "em
virtude da CPFL estar passando por dificuldades de caixa, 02.01.92, foi firmado com a
Sibra, sua controlada indireta através da Ferro-Ligas do Norte, um contrato de mútuo no
montante de US$ 3,4 milhões por prazo indeterminado". (cf. fls. 513).
w. Sobre o fato de não terem sido localizados novos contratos de mútuo na companhia, que
respaldassem a evolução do crédito da SIBRA daquela cifra inicial para R$ 25,2 milhões
(em 31/12/1994 – fls. 941), o depoente afirmou apenas "que acredita que deva existir
outros contratos, além daquele acostado às fls. 45 dos autos" (sic., fls. 513).
x. Quanto aos contratos com a Dimetal, não creio relevante a alegação de que a qualidade
da liga de manganês vendida à Acesita diferiria daquela negociada com a companhia sob
controle comum, nem tampouco adequada a afirmação de que o preço para a exportação
era mais baixo.
y. E isto porque os autos dão conta de que a Dimetal comprava mas não pagava, e ainda
assim continuou tendo crédito, acumulando um passivo com a companhia da ordem de R$
1,4 milhão em 31/11/1994.
4/7

z. Assim, a meu sentir pouco importa o preço: a vender para a Dimetal para não receber,
seria melhor vender para o mercado externo a preço menor, mas recebendo.
aa. Joaquim Salles Leite Filho alega em seu depoimento, quanto às vendas para a Dimetal,
que "mesmo estando ela com dificuldade de caixa também, ... as faturas relativas a estas
vendas poderiam ser utilizadas no sistema bancário para captação de recursos para a
Sibra, o que afinal não aconteceu" (cf. fls. 512).
ab. O argumento desconhece o fato notório de que não há desconto bancário sem co-
responsabilidade do cedente do crédito, de sorte que a fatura, uma vez não paga ao banco
pela Dimetal, seria debitada da conta da Sibra.
ac. Em seu depoimento, Joaquim Salles Leite, presidente do Conselho de Administração da
companhia, sustenta haver delegado inteiramente a seu filho a gestão dos ativos
representados pelas companhias (cf. fls. 515).
ad. Tal argumento — que será analisado a seguir, quanto à responsabilidade do referido
senhor como administrador da companhia — não tem qualquer relação com a imputação
feita a ele na qualidade de acionista controlador, pois neste particular a imputação que se
lhe faz, e a seu filho, é a de violação da alínea 'f' do § 1° do art. 117, isto é, contratar com
a companhia, "diretamente ou através de outrem ou de sociedade na qual tenha
interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas".
ae. Parece-me claro que, como controladores indiretos tanto da CPFL quanto da Dimetal, os
dois referidos indiciados contrataram com a SIBRA — que também controlavam
indiretamente — em condições de favorecimento das duas primeiras, em detrimento da
última e de seus acionistas não controladores, detentores de 2/3 do capital social.
af. O fato de se tratar de controle indireto não afasta, a meu sentir, a responsabilidade dos
referidos indiciados. A própria Lei das S.A. reconhece a existência do controle indireto (art.
243, § 2°), assim como o faz a doutrina. Ouça-se outra vez mais o Prof. Comparato:
"Controle interno haverá toda vez que esse poder estiver em mãos de titulares de direitos
próprios de acionista, ou de administradores, pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou
em conjunto, de modo direto ou indireto"
ag. Por todas estas razões, em primeiro lugar, quanto à imputação feita aos acionistas
controladores Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho, de violação, naquela
qualidade, da proibição constante do art. 117, § 1°, 'f', da Lei 6.404/76, voto pelo seu
acolhimento, com a imposição das penalidades ao final sugeridas.
ah. As mesmas condutas dos referidos senhores foram também enquadradas, pela
imputação, como violadoras dos artigos 154, § 2°, alínea 'b' e 245, caput, todos da Lei
6.404/76, tendo em vista a sua qualidade de administradores da SIBRA — de cujo
Conselho de Administração era Presidente o Sr. Joaquim Salles Leite, sendo Diretor-
Presidente o Sr. Joaquim Salles Leite Filho.
ai. Os mencionados dispositivos legais dispõem:
"Art. 154....
§ 2° É vedado ao administrador:
a) ....
b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar
por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de
sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
c) ..."
"Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade
coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre
5/7

as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com
pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e
danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo."
aj. Conquanto pareça-me duvidoso afirmar que os administradores da companhia não
estivessem autorizados pelo Conselho de Administração ou pela assembléia à realização
dos empréstimos à CPFL — dada a reiteração da prática, e mesmo algumas menções
genéricas em reuniões do Conselho de Administração —, resta a meu ver induvidosa a
violação do art. 245 da Lei pelos administradores, já que favoreceram com os
empréstimos sociedade controladora indireta (a CPFL).
ak. Nem se admita o argumento do Sr. Joaquim Salles Leite, de que teria transferido todas as
suas funções a seu filho, seja porque tal transferência, se ocorreu, foi informal, não
produzindo efeitos jurídicos — e constituindo mesmo ato ilegal do administrador —, seja
porque, na verdade, aquele senhor presidiu todas as reuniões do Conselho de
Administração da SIBRA ao longo dos anos de 1992, 1993, 1994 e até 1995, como se vê
das atas juntadas aos autos, de reuniões havidas naquele período (fls. 214, 430, 432, 433,
,571, 573, 574, 576, 578, 581 e 585).
al. Quanto à afirmação das defesas de que está prescrita a ação de indenização contra os
administradores, na forma do art. 287 da Lei 6.404/76, creio que não aproveita aos
indiciados, neste âmbito de punição administrativa.
am. Na verdade, a Lei 6.385/76 determina à CVM, em seu art. 11, a imposição das
penalidades que menciona "aos infratores desta Lei, da Lei de Sociedades por Ações,
das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba
fiscalizar". Logo, a eventual prescrição da pretensão indenizatória não tem relação com a
punição administrativa por infração dos comandos da Lei 6.404/76, como ocorre no caso.
an. Assim sendo, na qualidade de administradores, parece-me que a imputação contra os Srs.
Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho também procede, embora parcialmente,
isto é, no que se refere aos empréstimos à CPFL, e por infração do art. 245 da Lei
6.404/76, razão pela qual voto pelo seu acolhimento nestes termos, e pela imposição das
penas ao final propostas.
Sylla Franco, Antônio Domiciniano de Souza e Luiz Guilherme Ponce de Leão
Cavadas
ao. Aos Srs. Sylla Franco, Antônio Domiciniano de Souza e Luiz Guilherme Ponce de Leão
Cavadas, na qualidade de administradores da SIBRA, foram imputadas as condutas de
violação dos artigos 154, § 2°, alínea 'b' e 245, caput, da Lei 6.404/76, por terem eles sido
"co-responsáveis pela concessão de empréstimos para a CPFL" (cf. fls. 819). A qualidade
dos administradores está resumida no quadro de fls. 827, e não foi contestada.
ap. O exame do contrato de mútuo de fls. 45/47 revela que ele foi assinado pelo Sr. Luiz
Guilherme Ponce de Leão Cavadas, em nome da SIBRA, enquanto pela CPFL, de que
também eram administradores, assinaram os Srs. Sylla Franco e Antônio Domiciniano de
Souza.
aq. Durante toda sua posterior permanência no Conselho de Administração e na Diretoria da
SIBRA tais administradores continuaram agindo no incremento de tal mútuo, e
participando — exceção feita ao Sr. Luiz Guilherme Ponce de Leão Cavadas —, da já
mencionada reunião do Conselho de Administração em que foi alterada, para bases
favorecidas, a remuneração dos empréstimos (cf. fls. 433).
ar. Todos os indiciados, em diferentes períodos nos quais concederam-se os mútuos, eram
simultaneamente administradores da CPFL e da SIBRA, o que os faz, a meu ver, co-
responsáveis com o acionista controlador e com os outros administradores, pela
manutenção do empréstimo em conta-corrente, em benefício da CPFL (cf. fls. 827).
as. Por estas razões, também quanto aos indiciados Sylla Franco, Antônio Domiciniano de
Souza e Luiz Guilherme Ponce de Leão Cavadas parece-me que a imputação procede,
6/7

embora parcialmente, isto é, no que se refere à infração do art. 245 da Lei 6.404/76, razão
pela qual voto pelo seu acolhimento nestes termos, e pela imposição das penas ao final
propostas.
Conclusão
at. Por todas as razões expostas, voto no sentido de aplicar aos indiciados as seguintes
penalidades:
a. a Joaquim Salles Leite e Joaquim Salles Leite Filho, pelas condutas vedadas pelos arts.
117, § 1°, alínea 'f', e 245, da Lei 6.404/76, considerando o disposto no § 3° do art. 11 da
Lei 6.385/76, e no art. 1° da Instrução CVM 131/90, que tipifica como graves tais
infrações, e considerando o poder de mando de tais acionistas/administradores da
companhia, a pena de inabilitação, pelo prazo de 2 (dois) anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta ou entidade do sistema de distribuição de
valores, na forma prevista na lei vigente ao tempo das infrações (art. 11, inciso IV da Lei
6.385/76); e,
b. a Sylla Franco, Antônio Domiciniano de Souza e Luiz Guilherme Ponce de Leão Cavadas,
pela conduta vedada no art. 245 da Lei 6.404/76, multa individual no valor máximo
previsto na lei vigente ao tempo das infrações, (art. 11, inciso II e § 2°, da Lei 6.385/76),
isto é, de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos)
para cada indiciado.
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2001.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Voto do Diretor Luiz Antônio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Eu, também, acompanho o voto do Diretor-Relator.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da
Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de
acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado, se for o caso, o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Marcelo
Fernandez Trindade, Relator, Norma Jonssen Parente, Wladimir Castelo Branco Castro,
Luiz Antônio de Sampaio Campos e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
7/7